Tribunal: STF
Processo: RE 544763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. LEI N. 8.270/91. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRESERVAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA
   REMUNERAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.